Tribunal: TJDFT
Processo: 0736888-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736888-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA CRISTINA CAMILO AGRAVADO: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela Embargante, SANDRA CRISTINA CAMILO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos embargos de terceiro n. 0715073-07.2021.8.07.0020, ajuizado em desfavor de RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO, indeferiu a concessão de efeito suspensivo às medidas constritivas ao imóvel da Embargante, inscrito na matricula 297.908, “reconhecendo-se a ausência de consilium fraudis da Embargante e de inexistência de insolvência da DGL Empreendimentos Imobiliários Ltda, afastando o deferimento de fraude à execução e determinar a desconstituição definitiva de arresto e/ou penhora sobre o imóvel já descritos”. A Embargante recebeu intimação para se manifestar sobre pleito de fraude à execução nos autos do cumprimento de sentença de no 0701047-72.2019.8.07.0020, também em tramite na 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, proposto pelo Embargado em face da construtora DGL Empreendimentos Imobiliários Ltda., especificamente quanto ao imóvel em questão. Contudo, nos referidos autos, fora proferida a seguinte decisão: Nada a prover acerca do pedido do exequente de ID 107069400. Isso porque conforme o documento juntado ao ID 99665160, foi determinada a suspensão das eventuais ações ou execuções em curso contra a parte executada, diante da universalidade do juízo falimentar. Com efeito, consoante preceitua a Lei no 11.101/2005, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso de todas as ações e execuções em face do devedor, devendo a execução bem como qualquer pedido de realização de atos de alienação ou constrição patrimonial da executada ser analisados pelo juízo universal. Além disso, não há que se falar em “execução individual”, mas sim em sua habilitação perante o Juízo Universal, observando-se a ordem preferencial dos créditos e o concurso de credores. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. ATOS DE CONSTRIÇÃO DOS BENS DA EMPRESA FALIDA. COMPETÊNCIA UNIVERSAL DO JUÍZO FALIMENTAR. DECISÃO REFORMADA. 1. O juízo da falência deve exercer o controle sobre os atos de alienação e de constrição patrimonial da falida, nos termos do artigo 76 da Lei no 11.101/2005. 2. Decretada a falência, fica estabelecida a competência universal e indivisível do juízo falimentar para o exercício do controle sobre os atos de constrição dos bens do falido, devendo o processo de execução prosseguir no juízo da falência. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO." (Acórdão 1300880, 07283127520208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei) Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, comprovar seu interesse de agir no pedido de cumprimento de sentença ou promover sua habilitação no Juízo Universal. Após, retornem os autos conclusos para a análise da desconstituição de eventuais penhoras, bem como a determinação da suspensão do feito, conforme determinado na sentença de ID 99665160 (autos n. 0724674-23.2019.8.07.0015 - Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF). À Secretaria para exclua todos os documentos da matriz de ID 104750319, haja vista erro material informado pela parte executada ao ID 104752102. Assim, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do interesse processual no prosseguimento do presente feito, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2021 18:45:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador